Tribunal: STF
Processo: Rcl 64283
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Associação Atlética Banco do Brasil - AABB, em face de decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Belém, nos autos da Ação Trabalhista nº 0000892-47.2019.5.08.0016, por ofensa ao decidido por este Supremo Tribunal Federal nas nas Ações Diretas de Constitucionalidade n. 58 e 59 e Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021.



    A Reclamante sustenta que, "em que pese a exatidão e limpidez da decisão proferida por esta E. Suprem aCorte, ainda há juízes do trabalho que insistem na aplicação equivocada do dispositivo da decisão em questão, seja em relação ao conteúdo da decisão, seja em relação ao tempo de sua aplicação e na própria liquidação da dívida, como resta comprovado pelo despacho proferido pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Belém (PA) nos autos da Ação trabalhista nº 0000892-47.2019.5.08.0016, publicada em 06/11/2023" (eDoc 1, p. 1-2).



    Aduz que, "embora haja despacho nos autos da reclamação de n.º 0000750-41.2018.5.08.0125 determinando que a liquidação da dívida, observem o que restou definido nos julgamentos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, aquele Juízo insiste deixar de aplicar o julgado, posto que os cálculos de liquidação ainda apresentam parcelas de juros e não apenas a taxa SELIC" (eDoc 1, p. 2).



    Afirma que "mesmo após a oposição de diversos recursos após a liquidação equivocada, o juízo ignorou completamente o julgado, mantendo liquidação equivocada em desacordo com entendimento do STF no julgamento da ADC 58, ao aplicar juros nas parcelas deferidas ao invés de aplicar apelas taxa SELIC" (eDoc 1, p. 4).



    Salienta que "apesar de constar determinação já na sentença de liquidação do feito, o cálculo de liquidação ainda apresenta parcelas de juros em face das parcelas deferidas, quando deveria ser aplicado apenas a taxa SELIC" (eDoc 1, p. 9). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento de mérito da presente reclamação e, no mérito, a sua procedência a fim cassar o ato reclamado e que outro seja proferido em obediências aos parâmetros indicados.



    As informações foram prestadas (eDoc 30).



    O Aviso de Recebimento foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação "Não procurado" (eDoc 31).



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na espécie, discute-se questão relativa ao índice de correção monetária incidente sobre débito trabalhista com fundamento na ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal em processo de controle concentrado. 



    No julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867, todas de relatoria do Min. Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte consolidou o entendimento no sentido da inadequação da aplicação da TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas e que, “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase préjudicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.



    Em suas informações, a autoridade reclamada consignou que (eDoc 8, p. 3-4):



    “A Magistrada que subscreve as presentes informações, Juíza Substituta com lotação referencial na 16ª Vara do Trabalho de Belém, prolatou a sentença de impugnação aos cálculos, em 5/06/2022, na qual, considerando que não havia sido fixado na sentença de conhecimento, expressamente, o índice de correção monetária aplicável, determinou a retificação dos cálculos para aplicar à ação trabalhista a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da data do ajuizamento da ação, conforme decisão proferida nos Embargos Declaratórios da ADC 58 e 59 (22/10/2021), a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), como índice único, tanto para a correção monetária, como para os juros de mora, observando-se, no que coubesse, a Súmula nº 439 do C. TST.



    Dessa forma, Excelência, a decisão proferida por esta Magistrada encontra-se em estrita consonância com o que foi decidido nas ADC 58 e 59, não havendo qualquer descumprimento dos preceitos estabelecidos por essa Excelsa Corte Máxima, pois até mesmo a aplicação da Súmula nº 439 do C. TST somente seria possível, conforme comando sentencial, no que não afrontasse as decisões proferidas pelo E. STF.



    Aliás, o reclamante reconhece que a decisão proferida por esta Magistrada estava em consonância com as decisões do E. STF.



    Os cálculos, todavia, foram anexados pela contadoria do juízo da 16ª Vara do Trabalho de Belém em 8/06/2022, portanto, posteriormente à prolação da sentença de impugnação aos cálculos, sem ciência ou encaminhamento dos autos para homologação por esta Magistrada.



    Nesses cálculos houve o registro pela Contadoria do juízo da 16ª Vara do Trabalho de Belém, no item “Critério de Cálculo e Fundamentação Legal”, que os valores foram corrigidos pelo índice IPCA-E até 20/10/2019 (pré-judicial) e pelo índice 'Sem Correção” a partir de 21/10/2019 (ajuizamento da ação), acumulados a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme súmula nº 381 do TST; e os juros foram apurados desde o vencimento das verbas vencidas, em fase pré-judicial, conforme decisão do STF na ADC 58; juros simples de 1% a.m., pro rata die, até 20/10/2019 (Art. 39 da Lei nº 8177/91); e juros SELIC (Receita Federal) a partir de 21/10/2019 (ajuizamento da ação). Portanto, ao contrário do que foi informado pela reclamante, nos cálculos do juízo da 16º Vara do Trabalho de Belém, não foram apurados juros de 1% ao mês, após o ajuizamento da ação, em concomitância com a SELIC. Como visto, os juros de 1% ao mês foram apurados na fase pré-judicial.



    Por sua vez, a executada, ora reclamante, optou por não apresentar embargos de declaração da sentença que esta Magistrada proferiu, deixando escoar o prazo para alegar eventual contradição entre a decisão proferida por esta Magistrada, a qual, repiso, determinou a aplicação das ADCS 58 e 59, e a conta anexada posteriormente pela contadoria do juízo.”



    De fato, da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a autoridade reclamada, ao apreciar a impugnação de cálculos apresentada pela parte ora Reclamante, proferiu decisão em harmonia com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, que determinou a atualização dos débitos judiciais pelo IPCAE, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC.



    Nesse contexto, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a autoridade reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema Corte.



    Portanto, entende-se que o ato reclamado não colide com o entendimento a que chegou esta Corte, não servindo o manejo da reclamação como sucedâneo de recurso ou das ações autônomas de impugnação. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NA ORIGEM. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 181 (SEM REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. III - Os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral. IV- O que pretende a agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 48837 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 3-11-2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 48788 AgR, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20-9-2021).



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente